Tribunal: TJMT
Processo: 1025385-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025385-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO - CPF: 043.879.988-73 (RECORRIDO), THIAGO MATHEUS SILVA POUBEL - CPF: 053.096.551-82 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025385-73.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

Recorrida: APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM PENSÃO POR MORTE -
HABILITAÇÃO TARDIA QUE NÃO DEVE PREJUDICAR A BENEFICIÁRIA EM RAZÃO DA A MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE COMETIDA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A DEVOLUÇÃO DAS DIFERENÇAS PAGAS DESDE A HABILITAÇÃO ATÉ A DIVISÃO DO BENEFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos, não há que se falar em devolução do valor percebido pela pensionista durante o período em que o processo administrativo de habilitação da segunda beneficiária tramitou, uma vez que além da sua boa-fé no recebimento da prestação previdenciária, de verba alimentar, não deu causa à demora na concessão do benefício e não há indícios de fraude, não podendo, por isso, ser prejudicada por ato exclusivo da administração pública.

2.

Nesse sentido, a jurisprudência pacificou o entendimento de que não cabe exigir a devolução de valores pagos ao pensionista regularmente habilitado antes da inclusão de novo dependente, em razão da natureza alimentar do benefício e da boa-fé objetiva do beneficiário.

3.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO DO INSS. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DESDOBRAMENTO DO BENEFÍCIO. HABILITAÇÃO TARDIA DE COTITULARES. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. INEXIGIBILIDADE. BOA-FÉ DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Ação objetivando declarar a inexigibilidade de débito perante o INSS decorrente de desdobramento de pensão por morte após habilitação tardia de cotitulares, bem como pleiteando indenização por danos morais. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. A habilitação tardia de dependentes para pensão por morte não gera obrigação de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário inicial. 3 . O art. 76 da Lei no 8.213/1991 estabelece que a habilitação posterior só produz efeitos a partir da data da inscrição ou habilitação. III. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido. Mantida pelos próprios fundamentos a sentença que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a cessação dos descontos no benefício da autora e condenou o INSS a restituir os valores já descontados, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Legislação relevante citada: Lei no 8 .213/1991, art. 76. Jurisprudência relevante citada: Tema 223 da TNU; Tema 979 do STJ; Tema 451 do STF. (TRF-3 - RecInoCiv: 50256672120224036301, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/09/2024)

4.

Assim, os descontos perpetrados pelo Estado configuram cobrança indevida, devendo ser declarada a inexistência do débito e determinada a devolução de valores, conforme fixado na sentença pelo juízo
a quo
.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“
Ficam isentos de

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025